Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707906-30.2025.8.07.0009 RECORRENTE: ARIEL RODRIGUES SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de condenação anterior transitada em julgado, ainda que extinta a punibilidade, configura maus antecedentes e autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado no Tema no 150 do STF. 2. A pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, sendo posteriormente reduzida à pena mínima legal pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A imposição de regime inicial semiaberto é justificada pela gravidade da conduta e pela reiteração criminosa específica, evidenciada por condenação anterior por crime da mesma natureza, ainda que antigo, conforme precedentes do STJ e TJDFT. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é afastada com base nos maus antecedentes, nos termos do art. 44, III, do CP, sendo considerada inadequada para reprovação e prevenção do crime. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44 do Código Penal, defendendo que, no caso concreto, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme a referida norma. Argumenta que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o réu confessou, e os maus antecedentes são antigos (de 2009, com punibilidade extinta em 2016). Assim, não há fundamentação concreta para negar a substituição, que seria adequada, proporcional e socialmente recomendável; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, articulando que a imposição do regime semiaberto é desproporcional diante das peculiaridades da condenação. Pede o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44, ambos do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Senão, vejamos: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. A manutenção dos maus antecedentes impede a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devido à existência de circunstância judicial desfavorável. (AgRg no REsp n. 2.116.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento predominante do STJ, que autoriza a fixação do regime semiaberto mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando há circunstâncias judiciais negativas. (AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N